Tribunal: TJDFT
Processo: 0729029-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de efeito suspensivo formulado em sede de agravo de instrumento, interposto por LEVE &amp; SABOROSA em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, que rejeitou pedido de desconsideração da personalidade jurídica do devedor e determinou a suspensão do processo. O agravante formulou seu pedido liminar nos seguintes termos: “Ante o exposto, o Agravante requer: a) A suspensão do processo 0703049-26.2020.8.07.0005 até o julgamento do presente agravo. b) que o presente recurso seja conhecido e provido para que seja reformada a decisão determinado a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada.” A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença em face de pessoa jurídica. Não obstante o fato de não ter sido possível encontrar bens de sua titularidade para execução, isto por si só não autoriza a penhora de bens da pessoa jurídica sem restrições. Inicialmente, vale ressaltar que a demanda não se submete às relações de consumo regidas pelo CDC. Assim, cumpre mencionar que hodiernamente a jurisprudência tem exigido para a aplicação dessa Teoria a configuração de três requisitos, quais sejam, a fraude, o esgotamento patrimonial da sociedade e a existência de sócio com responsabilidade limitada. O Código Civil, em seu artigo 50, disciplinou a matéria e considerou a possibilidade da desconsideração apenas nos casos de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. In casu, apesar do esgotamento patrimonial, não veio nenhum elemento apto a caracterizar eventual desvio malicioso de patrimônio particular do executado para a sociedade de que participa, com o intuito de frustrar a presente execução. Assim, indefiro a medida pleiteada à míngua dos requisitos para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, quais sejam, prova da má-fé, do abuso, do desvio ou fraude perpetrada pelo executado. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findará em 10/08/2027, eis que o título executivo é um (a) a sentença, que julgou procedente pleito monitório fundado em dívida líquida constante em notas fiscais, pretensão esta cujo prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, de acordo com o entendimento constante no enunciado da Súmula no150 do STF. Saliento que, já tendo sido realizada todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as parte para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos.” (grifei) Como se verifica, a própria decisão agravada já determinou a suspensão do processo, providência ora requerida em sede liminar, sendo patente a falta de interesse processual na medida. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator